Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712394-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e o agravado já ofereceu resposta ao recurso. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 17 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora